Tribunal: TJBA
Processo: 8007263-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007263-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ILZA SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS GEJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. DESCONTOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação indenizatória com pedido de tutela antecipada, determinou a suspensão de descontos referentes a tarifas bancárias incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem comprovação de contratação; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, analisados em cognição sumária.

4.
A instituição financeira não comprova a contratação válida dos serviços tarifados, deixando de apresentar instrumento contratual assinado que legitime os descontos impugnados.

5.
Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica, especialmente em se tratando de fato negativo.

6.

É vedada a cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário ou benefício previdenciário, conforme regulamentação do Banco Central.

7.
O perigo de dano se evidencia, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa hipossuficiente, comprometendo sua subsistência.

8.
A instituição financeira não demonstra risco de dano inverso relevante, sendo que a multa apenas incide em caso de descumprimento da ordem judicial.

9.
A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada ao porte econômico da instituição financeira e à finalidade coercitiva do instituto.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento
nº 8007263-24.2026.8.05.0000, em que é
agravante

BANCO BRADESCO SA
e
agravada
,
ILZA SOUZA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente